Tribunal: TJDFT
Processo: 0750690-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE PREVISTA NO ART. 400 DO CPC/15. DECISÃO ANTERIOR PELO JUÍZO A QUO. REVOGAÇÃO EM JULGAMENTOS DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A preclusão traduz a perda de utilizar determinada faculdade processual, seja pelo não uso dentro do prazo legalmente previsto, seja por já ter sido exercida ou, ainda, por ter sido praticado ato que lhe seja incompatível.
2. Nos termos do art. 505 do CPC/15, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, exceto se houver modificação no estado de fato ou de direito, ou nos demais casos prescritos por lei; e, conforme disposto no art. 507 do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e em relação às quais se operou a preclusão.
3. Reformada a decisão por meio do acolhimento dos aclaratórios tempestivamente opostos, não há falar em preclusão.
4. Afastada a obrigação de exibir documentos, inviável a aplicação da penalidade prevista no art. 400 do CPC/15.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.